Tribunal: TJSP
Processo: 2139187-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2139187-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente FELIPE
RICARDO CORREIA MENDES e Impetrante MAYCON FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139187-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2139187-91.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: MAYCON FERREIRA DA SILVA
Paciente: Felipe Ricardo Correia Mendes
VOTO No 23.153
Habeas corpus. Alegado constrangimento ilegal por falta de vaga
em regime semiaberto. Superveniência de decisão concedendo ao
paciente o livramento condicional. Perda do objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE RICARDO CORREIA
MENDES, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Alexandre
Marinelli Sola, da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ - Comarca de Presidente
Prudente, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção do paciente em regime mais gravoso.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06;
e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro. Embora tenha sido beneficiado
com a progressão ao regime intermediário, continua custodiado em
regime fechado.
A liminar foi parcialmente deferida para
determinar a colocação do paciente em regime albergue-domiciliar até
o julgamento definitivo do presente mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139187-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 33/34) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem. (fls. 38/39).
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, no curso do presente writ, o magistrado a quo concedeu
ao paciente o benefício do livramento condicional, em decisão
proferida dia 02/07/2020.
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator